Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000768-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO OJEDA - CPF: 338.813.081-72 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA BORGES - CPF: 055.737.001-97 (AGRAVANTE), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO - CPF: 297.915.969-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE REGRESSO IMEDIATA.
NÃO CABIMENTO.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelos agravados, determinando a citação de
terceiro
para integrar o polo passivo da demanda principal.

2. Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra os agravados, visando à transferência de propriedade de um caminhão adquirido em 12/01/2023. Embora tenha recebido a
Autorizacão
para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) assinada, houve a imposição de restrição indevida no DETRAN-MT.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recai sobre a possibilidade de deferimento da denunciação da lide nos moldes do art. 125, II, do CPC, considerando a inexistência de relação de regresso direta entre os agravados e
denunciado
, bem como a natureza personalíssima da obrigação de transferir o registro do veículo.

III. Razões de decidir

4. A denunciação da lide somente é cabível quando há obrigação de garantia direta entre o denunciante e o denunciado, o que não se verifica no caso em análise.

5. A obrigação de transferência do veículo é personalíssima dos agravados, que permanecem como proprietários registrados e detentores do poder de remoção da restrição junto ao órgão de trânsito.

6. O STJ pacificou o entendimento de que não cabe denunciação da lide quando a pretensão é meramente transferir responsabilidade a terceiro (
AgInt
no
AREsp
2.551.247/GO, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024).

7. A introdução de Egídio
Maganha
na lide ampliaria indevidamente a discussão e exigiria dilatação probatória, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual, conforme jurisprudência do TJMT
(N.U 1029287-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de denunciação da lide.

Tese de julgamento: "A obrigação de transferir propriedade de veículo e remover restrição junto ao DETRAN-MT é personalíssima do proprietário registrado, não cabendo denunciação da lide quando inexistente relação de regresso direta e imediata entre denunciante e denunciado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.551.247/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024; TJMT, N.U 1029287-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024.""

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ferreira Borges contra decisão proferida pelo juízo proferida pelo Juízo da
1a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, acolheu o pedido de denunciação da lide formulado pelos agravados RNC Participações e Investimentos Ltda. e Romualdo Nunes Cavalheiro, determinando a citação do Sr. Egídio
Maganha
para integrar a lide.

O agravante sustenta que a denunciação da lide não se justifica, pois inexiste relação de regresso direta e imediata entre os agravados e o
litisdenunciado
. Argumenta que a obrigação discutida na demanda principal diz respeito exclusivamente à transferência do veículo adquirido pelo agravante e à restrição indevida lançada no DETRAN-MT, sendo descabido ampliar o litígio para incluir uma suposta inadimplência contratual entre os agravados e Egídio
Maganha
.

Em contraminuta, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, sob a alegação de que a inclusão de Egídio
Maganha
na lide se justifica, pois este teria adquirido um lote de 13 caminhões, incluindo o veículo
em questão, sem efetuar o pagamento integral da negociação, o que motivou a restrição imposta
ao bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

O agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra os agravados, requerendo a transferência de um caminhão Volvo/FH 440 6x2t, cor branca, ano/modelo 2010/2010, placas HMV 4802, Chassi 9BVAS02C5AE758727, adquirido em 12/01/2023.

Alega ter comprado dois caminhões dos agravados, mas apenas um foi transferido.
Quanto
ao segundo veículo diz que
recebeu a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) assinada e com firma reconhecida
, n
o entanto,
não conseguiu efetivar a transferência
diante de
restrição inserida
posteriormente
junto ao Detran.

Os agravados alegaram ilegitimidade passiva e requereram a denunciação à lide de Egídio
Maganhas
, sob o argumento de que venderam 13 caminhões a este,
entre
os quais, estes revendidos ao agravante, cujo pagamento não receberam integralmente.

O juízo de origem deferiu a denunciação à lide com base no art. 125, II, do CPC, por entender haver relação jurídica entre denunciante e denunciado que justifique eventual direito de regresso.

O art. 125, II, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II -
àquele
que estiver obrigado, por força de lei ou do contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que perder a demanda.

Para a admissão da denunciação com base nesse dispositivo, é necessária uma obrigação de garantia direta, em que o denunciado tenha o dever de ressarcir o denunciante caso este seja vencido na demanda principal, em razão da mesma relação jurídica.

Entretanto, a
obrigação de transferir
o
veículo junto ao DETRAN-MT é personalíssima, pois apenas o proprietário
registrado

(os agravados) pode remover a restrição de transferência. Não se pode exigir de terceiro, Egídio
Maganhas
, o cumprimento dessa obrigação, pois ele não tem legitimidade para agir em nome dos agravados.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a denunciação à lide não deve ser admitida quando o denunciante busca apenas transferir sua responsabilidade a um terceiro.

“
Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC na hipótese
do
denunciante pretender se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.551.247/GO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024.)

No caso, os agravados buscam transferir a responsabilidade ao denunciado, alegando que não reconhecem a venda do veículo ao agravante e que não receberam o pagamento integral pelo lote de caminhões.

O eventual inadimplemento contratual entre os agravados e o denunciado constitui questão alheia à causa principal, que trata da obrigação de fazer referente à transferência do veículo ao agravante, possuidor de boa-fé, que adquiriu o bem com documentação assinada pelos agravados.

A denunciação à lide, nesse contexto, ampliaria indevidamente o objeto da demanda, introduzindo questões estranhas à lide original e exigindo ampla dilação probatória sobre a relação contratual entre agravados e denunciado.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MOTORISTA CAUSADOR DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREJUÍZO A CELERIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a denunciação da lide introduzir fundamento novo à causa a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, a denunciação deve ser indeferida em prol dos princípios da celeridade e economia processuais, o que não importa em prejuízo
a
parte ré que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma, nos termos do § 1o do art. 125 do CPC.

(N.U 1029287-71.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

A denunciação à lide visa à economia processual, mas, quando amplia excessivamente a demanda com questões alheias ao processo principal, tem efeito oposto, retardando a solução da lide.

No caso, a inclusão do denunciado apenas atrasaria a transferência do veículo ao agravante, terceiro de boa-fé, que adquiriu o bem com documentação assinada pelos agravados.

Ressalte-se que os agravados mantêm o direito de regresso contra o denunciado, podendo exercê-lo em ação autônoma, nos termos do § 1o do art. 125 do CPC.

Assim, a denunciação à lide não se enquadra nas hipóteses do art. 125 do CPC e contraria os princípios da celeridade e economia processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de denunciação à lide, determinando o prosseguimento do feito apenas contra os réus originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025